Tribunal: STJ
Processo: 0000341-16.2015.4.03.6132
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242958 - SP(2025/0220617-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
AGRAVADO
: AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE FRANCISCO PARRA ALONSO - SP216808
ELIS MACEDO FRANCISCO PESSUTO - SP272067
FERNANDA KATSUMATA NEGRÃO FERREIRA MARTINS -
SP303339
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. ADI N. 5.090/STF.
CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO
DA ADI N. 5090. ANÁLISE INCABÍVEL EM RECURSO ESPECIAL ARGUMENTOS

.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob o fundamento de (i)
impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça analisar o alcance da modulação dos
efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.090; e (ii)
incidência da
quanto à revisão da fixação dos honorários
Súmula n. 7/STJ
sucumbenciais e quanto ao reconhecimento do interesse processual da parte autora.
II - A Agravante sustenta que não pretende fixar novas balizas em matéria
constitucional, mas apenas afastar a condenação em honorários advocatícios em ação
que teria perdido o objeto por ausência superveniente de interesse processual,
decorrente dos efeitos erga omnes e prospectivos da ADI n. 5.090/STF.
III - "A Primeira Seção desta Corte possui entendimento consolidado de que não cabe
a este Superior Tribunal de Justiça emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado
no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas
balizas em tema de ordem constitucional" (AgInt no
, relator
AREsp 1.788.286/RS
Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), PRIMEIRA
TURMA, j. 3.5.2021, DJEN 7.5.2021).
IV - A conclusão da Corte de origem acerca da perda de interesse processual
superveniente e existência de sucumbência reciproca se deu a partir de minucioso
exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se inviável a sua revisão, em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim
enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA56173747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 76085b0a-eafc-4fa0-8be9-505b1570a59a

VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 76085b0a-eafc-4fa0-8be9-505b1570a59a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242958 - SP(2025/0220617-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
AGRAVADO
: AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE FRANCISCO PARRA ALONSO - SP216808
ELIS MACEDO FRANCISCO PESSUTO - SP272067
FERNANDA KATSUMATA NEGRÃO FERREIRA MARTINS -
SP303339
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. ADI N. 5.090/STF.
CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO
DA ADI N. 5090. ANÁLISE INCABÍVEL EM RECURSO ESPECIAL ARGUMENTOS

.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob o fundamento de (i)
impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça analisar o alcance da modulação dos
efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.090; e (ii)
incidência da
quanto à revisão da fixação dos honorários
Súmula n. 7/STJ
sucumbenciais e quanto ao reconhecimento do interesse processual da parte autora.
II - A Agravante sustenta que não pretende fixar novas balizas em matéria
constitucional, mas apenas afastar a condenação em honorários advocatícios em ação
que teria perdido o objeto por ausência superveniente de interesse processual,
decorrente dos efeitos erga omnes e prospectivos da ADI n. 5.090/STF.
III - "A Primeira Seção desta Corte possui entendimento consolidado de que não cabe
a este Superior Tribunal de Justiça emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado
no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas
balizas em tema de ordem constitucional" (AgInt no
relator
AREsp 1.788.286/RS,
Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), PRIMEIRA
TURMA, j. 3.5.2021, DJEN 7.5.2021).
IV - A conclusão da Corte de origem acerca da perda de interesse processual
superveniente e existência de sucumbência reciproca se deu a partir de minucioso
exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se inviável a sua revisão, em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim
enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA55266060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:55
Código de Controle do Documento: 9464483a-ce52-4043-9bf3-4304f45c38a4

VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao Recurso Especial,
fundamentada na
impossibilidade de analisar o alcance da modulação dos efeitos de
i)
julgamentos do Supremo Tribunal Federal, no caso, da ADI n. 5.090; e
incidência da
ii)
Súmula n. 7 desta Corte quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e à existência
de interesse processual da Agravada.
Sustenta a Agravante , em síntese, que
não se busca fixar novas balizas
i)
em matéria de ordem constitucional; e
não incidência da Súmula n. 7, pois não se
ii)
discute a quantificação da sucumbência, mas a indevida condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em ação que perdeu o objeto por ausência superveniente de
interesse processual.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 322/327e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Não assiste razão à agravante, porquanto a controvérsia diz respeito à
remuneração de contas vinculadas ao FGTS por critério distinto da TR.
Para isso, a recorrente alega que a decisão proferida pelo STF na ADI n.
5.090 é inaplicável ao caso concreto. Isso ocorre porque o precedente estabeleceu
efeitos apenas prospectivos, ao passo que a presente demanda almeja a aplicação de
novo índice de correção para período anterior à referida decisão.
Sobre tal questão, a Corte de origem consignou:

Documento eletrônico VDA55266060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:55
Código de Controle do Documento: 9464483a-ce52-4043-9bf3-4304f45c38a4

Caberá à jurisdição ordinária (Primeira e Segunda Instâncias) verificar se o
caso concreto se amolda à decisão vinculante e do e. STF, daí surgindo
três possibilidades:erga omnes 1a) o caso concreto se amolda ao
julgamento feito no controle abstrato, situação em impõe o cumprimento do
decidido pela Corte Suprema; 2a) o caso concreto é diferente do decidido
pelo Pretório Excelso, quando então deverá ser feita, e fundamentada, a
distinção ( ); 3a)distinguishing a decisão do Colendo Supremo está
superada ( ), razão pela qual a jurisdição ordinária overruling não mais deve
aplicar o entendimento do e. STF, que deixou de ser obrigatório.
O caso dos autos cuida de perdas verificadas em contas vinculadas de
FGTS por inadequação do índice de correção monetária aplicáveis.
Verificando a decisão definitiva do e. STF, na ADI 5090, concluída em
com efeitos a partir da publicação da ataex nunc de
12/06/2024,
julgamento (
), não há que se falar em superação, nem em
17/06/2024
distinção, porque o problema jurídico formulado, neste caso concreto, é o
mesmo tratado na ADI 5090.
Logo, considerando que o e. STF julgou parcialmente procedente o pedido
na ADI 5090 (que, aliás, deriva de acordo entre a AGU e as quatro maiores
centrais sindicais do País, formalizado em
, a meu ver, e com a
03/04/2024)
devida vênia, resta apenas cumprir o efeito vinculante decorrente da ADI
5090, sem juízo de acerto ou desacerto da decisão do e. STF. Ou seja, este
caso concreto deve ter a mesma extensão e conclusão do acórdão do e.
STF, parcial procedência do pedido.

No caso, não é de competência deste Superior Tribunal de Justiça analisar o
alcance da modulação dos efeitos de julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de Repercussão Geral.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. PIS
E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE CIGARROS E
CIGARRILHAS.
1. O recurso especial é inadequado para impugnar acórdão cuja
fundamentação seja de índole constitucional.
2. "A Primeira Seção desta Corte possui entendimento consolidado de que
não cabe a este Superior Tribunal de Justiça emitir juízo a respeito dos
limites do que foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
constitucional" (AgInt no
relator Ministro Manoel
AREsp 1.788.286/RS,
Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/5/2021,
7/5/2021)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp n. 2.168.911/RS,
PRIMEIRA TURMA, j. 28.4.2025, DJEN
- destaque meu)
6/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO
DA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO DO
RE N.
TEMA N. 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1.287.019/DF.
ANÁLISE
INCABÍVEL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55266060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:55
Código de Controle do Documento: 9464483a-ce52-4043-9bf3-4304f45c38a4

2. O recurso especial não se presta ao exame da correção de eventual
aplicação de modulação de efeitos de precedente vinculante da Suprema
Corte feita pelo Tribunal de origem.
3. Consoante jurisprudência desta Corte, "[n]ão é possível, em sede de
recurso especial, aferir se houve a correta aplicação, pelo tribunal de
origem, do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.093 da repercussão
A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto,
geral. interpretando-o consoante a sua compreensão dos parâmetros
constitucionais eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda evidência, a
Corte de Origem pode fazê-lo, já que não tem impedimento algum para
exame de matéria constitucional. Já este Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso especial, segue lógica outra: não cabe a esta Corte, nem
mesmo a pretexto de ofensa ao
do CPC, emitir juízo a respeito dos
art. 927
limites do que foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional (AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.443.233/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
.
17/5/2024)
4. Segundo entendimento deste Sodalício, a existência de óbice processual
impendido conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão
constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do tema.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro TEODORO SILVA
AREsp n. 2.167.731/RS,
SANTOS, SEGUNDA TURMA, j. 7.10.2024, DJEN 14.10.2024 - destaque
meu)

Além disso, nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa aos arts.
do CPC, alegando-se, em síntese que a fixação de honorários ocorreu em
Art. 85,
desconformidade com a limitação imposta pelos efeitos prospectivos (ex nunc) da
(fls. 193e) e ausência de interesse processual da autora (fls.
).
ADI 5090/STF
190/191e
Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos
a qua,
fáticos contidos nos autos, consignou (fl. 135e):

Considerando que o titular da conta ficou vencido em maior proporção
(dado o efeito na
, e respeitando o decidido na
ADI 5090/STF)
ADI 2736/STF
eex nunc no
(sobre o
-C, da
e no
Tema 116/STF
art. 29
Lei no 8.036/1990)
(sobre verbas sucumbenciais): a) a parte-autora deve
Tema 1076/STJ
honorários para a CEF na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa
(correspondente ao benefício econômico estimado pelas partes), conforme o
§ 2o, do
observando-se o
§ 3o, do mesmo
art. 85,
CPC/2015,
art. 98,
código; e b) a CEF deve honorários para a parte-autora no valor mínimo
recomendado para ações ordinárias pelo Conselho Seccional da OAB (a
qual o patrono é vinculado) ou o limite mínimo de 10%, nos moldes do
§§ 2o, 8o e 8o-A, da mesma lei processual. Custas nas mesmas
art. 85,
proporções.

E ainda, em relação ao interesse de agir (fl. 174e):

Por sua vez, no que tange à alegação de carência de ação, importante
destacar que, ainda que a decisão do Pleno do e. STF, na ADI 5090, tenha
como pressuposto objetivo o acordo firmado (em
entre a
03/04/2024)
Advocacia Geral da União (AGU) e as quatro maiores centrais sindicais do
País, o Pretório Excelso enfrentou o mérito na referida ação direta,
concluindo pela procedência parcial do pedido (notadamente em seus
efeitos prospectivos). Por consequência, caracterizado o interesse de agir
nesta ação, para que essa decisão vinculante do e. STF seja aplicada ao
Documento eletrônico VDA55266060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:55
Código de Controle do Documento: 9464483a-ce52-4043-9bf3-4304f45c38a4

presente caso concreto (especialmente para verificar a existência de
eventual distinção ou superação), assim como reiteradamente se dá em
controle abstrato e no sistema de precedentes qualificados.

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de or igem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do
óbice constante na Súm ula n.
segundo a qual,
7/STJ,
a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal para reanalisar a fixação de
In casu
honorários reconhecer o interesse de agir da Recorrida a fim de revisar o entendimento
adotado pela Corte
quanto à fixação dos honorários de forma proporcional e em
a qua
relação ao reconhecimento da existência do interesse de agir, visando à aplicação,
distinção ou superação do precedente vinculante do STF demanda necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice
contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADI N.
EFICÁCIA
5.090/STF.
VINCULANTE. EFEITO EX NUNC. APELAÇÃO. PROVIMENTO EM
PARTE. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro SÉRGIO
AREsp n. 3.007.513/SP,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. 2.3.2026, DJEN 5.3.2026.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI.
SÚMULAS 282 E
INTERESSE DE AGIR. CONCLUSÕES DO
356/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADAS NA APRECIAÇÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA DA DEMANDA.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEFICIENTE.

CARÊNCIA
DE
INTERESSE

SÚMULA
284/STF.
RECURSAL.
PRETENSÃO
POR
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Sobre a alegada violação aos arts. 485, VI, 489, § 1o, VI, e 927, VI, do
CPC, ausência de interesse recursal e no tocante à necessidade de aplicar
ao caso o entendimento da
incidem as Súmulas 282 e
Súmula 459/STJ,
e
- inexistência de prequestionamento.
356/STF
211/STJ
2. A conclusão do Tribunal de origem pela existência de interesse de agir
para a ação decorreu da análise fático-probatória da causa, atraindo a
aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ,
permissivo constitucional.
3. A arguição de ofensa a dispositivo legal inexistente no ordenamento
jurídico atrai o óbice da Súmula 284/STF.
4. Decidida a controvérsia nos termos em que postulado pela parte
recorrente, como se observou no julgamento, a insurgência não merece
Documento eletrônico VDA55266060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:55
Código de Controle do Documento: 9464483a-ce52-4043-9bf3-4304f45c38a4

prosperar ante a evidente ausência de interesse recursal, mostrando-se
inadmissível a interposição de recurso visando resultado já alcançado.
Precedente.
5. Com efeito, o STJ já decidiu que, "apesar de ter sido invocado dispositivo
legal, o fundamento central da matéria objeto da controvérsia e as teses
levantadas pelos recorrentes são de cunho eminentemente constitucional.
Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado
significa usurpar competência do STF" (
Rel. Ministro
REsp 1.655.968/PE,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
2/5/2017)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.985.404/SP,
BELLIZZE, SEGUNDA TURMA, j. 25.2.2026, DJEN 2.3.2026.)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
1. A matéria pertinente ao
do
não foi apreciada pela
art. 86
CPC/2015
instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos
declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
proposta nas razões do recurso, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Correta, ainda, a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §
11, do novo
no percentual de 20% (vinte por
CPC/2015,
cento) do valor a
esse título já fixado no processo.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 1.397.161/SP,
PRIMEIRA TURMA, j. 29.4.2019, DJEN 3.5.2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INDICAÇÃO GENÉRICA DOS
DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 126 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Na origem: ação de produção antecipada de provas proposta pelo ora
agravante em face do Instituto de Previdência Municipal de Paranapuã -
IPREM e do Município de
julgada procedente.
Paranapuã/SP,
2. O Tribunal local não conheceu do reexame necessário e deu provimento
às apelações interpostas pelo Instituto de Previdência e pelo Município para
extinguir o processo em virtude de carência de ação (art. 485, inciso VI, do
CPC) - falta de legítimo interesse de agir pela via processual eleita, bem
como de ilegitimidade ativa ad causam.
3. Nesta Corte, recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido, em razão da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil e da incidência das Súmulas n. 7 e 126 do STJ e
282, 284 e 356 do STF.
4. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, no que se referem à ausência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC e de prequestionamento - incidência das Súmulas n.
282 e 356 do STF, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55266060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:55
Código de Controle do Documento: 9464483a-ce52-4043-9bf3-4304f45c38a4

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos,
concluiu pela ausência de interesse de agir da parte recorrente. Para rever
a conclusão do acórdão recorrido seria necessário o reexame de provas,
providência descabida no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 desta Corte Superior.
6. No caso em exame, o acórdão recorrido está assentado em fundamento
constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão da Corte de origem, deixando a parte recorrente, no entanto, de
interpor recurso extraordinário.
Incidência da Súmula n. 126 do STJ.
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro TEODORO SILVA
AREsp n. 2.671.776/SP,
SANTOS, SEGUNDA TURMA, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024.)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o mprovimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55266060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:55
Código de Controle do Documento: 9464483a-ce52-4043-9bf3-4304f45c38a4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.242.958 / SP
Número Registro: 2025/0220617-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003411620154036132 3411620154036132
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
RECORRIDO
: AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE FRANCISCO PARRA ALONSO - SP216808
ELIS MACEDO FRANCISCO PESSUTO - SP272067
FERNANDA KATSUMATA NEGRÃO FERREIRA MARTINS -
SP303339
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
FGTS/FUNDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
Documento eletrônico VDA56083410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:11
Código de Controle do Documento: 9a8b132b-81c3-476d-a73b-4f545f9b5266

CESAR EDUARDO FUETA DE OLIVEIRA - SP460093
AGRAVADO
: AMAURI RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADOS : FELIPE FRANCISCO PARRA ALONSO - SP216808
ELIS MACEDO FRANCISCO PESSUTO - SP272067
FERNANDA KATSUMATA NEGRÃO FERREIRA MARTINS -
SP303339
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:11
Código de Controle do Documento: 9a8b132b-81c3-476d-a73b-4f545f9b5266